Tribunal: STF
Processo: RE 1584535
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; e 191, inciso I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Em síntese: i) nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, não figurando qualquer ente federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes , não compete à Justiça Federal processar e julgar a causa, mesmo que o ente federal possua interesse jurídico na demanda (como se dá no caso de litisconsórcio facultativo e assistência simples); ii) estando a eficácia da sentença a depender da citação do ente federal (art. 114 do CPC), a manifestação do ente federal pela ausência de interesse na causa e a negativa de participação não determina a competência da Justiça Estadual, isto é, não afasta a competência da Justiça Federal.
Não é sempre, portanto, que a manifestação do ente federal define a competência da Justiça Federal. Isso só ocorre nos casos de intervenção anômala, assistência simples ou litisconsorcial e litisconsórcio facultativo.
Com isso, chega-se à conclusão de que, na hipótese de litisconsórcio necessário, a manifestação do ente federal pela ausência de interesse na lide, é irrelevante para a definição da competência da Justiça Federal.
Fixadas essas premissas, cumpre observar que a FTL defende a presença de interesse jurídico da União, do DNIT e da ANTT no feito, sustentando que os referidos entes federais devem participar do processo na condição de litisconsortes necessários.
Com isso, estaria satisfeita a condição prevista no art. 190, inciso I, da Constituição Federal, pois o litisconsorte passivo necessário figura no processo como parte, restando, por via de consequência, configurada a competência da Justiça Federal.
Cumpre, todavia, destacar que a existência da figura do litisconsorte ativo necessário no direito processual civil brasileiro tem sido objeto de amplos debates, sendo recusada por boa parte da doutrina, constituindo exceção os casos em que ela tem sido admitida pela jurisprudência nacional.
Para ilustrar essa afirmação, confira-se o seguinte artigo disponível na internet revelando os posicionamentos antagônicos de renomados processualistas brasileiros:
Há litisconsórcio necessário ativo?
No texto anterior, mencionamos a polêmica doutrinária existente em relação à possibilidade ou não de litisconsórcio necessário (presença sine qua non ) no polo ativo (dois ou mais autores). Em resumo: poder-se-ia obrigar alguém a demandar como autor?
Na visão de Alexandre Freitas CÂMARA, "O litisconsórcio necessário é sempre passivo. Não existe litisconsórcio necessário ativo, por ser esta uma figura que atenta contra a lógica do sistema processual brasileiro. Isto se diz porque o direito processual civil brasileiro está construído sobre dois pilares de sustentação: o direito de acesso ao Judiciário e a garantia da liberdade de demandar". (O novo processo civil brasileiro, 3. Ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 83). Entretanto, radicalizar esse posicionamento poderia levar à absurda situação na qual uma parte que deseja ingressar em juízo, caso não tenha a participação de seu litisconsorte necessário ativo, ficaria impedido de litigar. Fredie DIDIER JR, citando julgado do próprio STJ, alerta para esse problema: "(...) a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. N. 1.222.822, j. Em 23.09.2014, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, decidiu pela existência de litisconsórcio necessário ativo, entre os mutuários (casados entre si), na ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário. No caso, apenas o esposo foi a juízo, sem a participação da esposa - o processo foi extinto sem exame do mérito. Veja a situação: porque a esposa não foi a juízo, o sujeito fica impedido de discutir um contrato que lhe está sendo prejudicial. A situação é, como se viu acima, absurda". (Curso de direito processual civil, Vol. 1, 18. Ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 470).
Assim, uma solução intermediária apresentada por parte da doutrina é trazer aquele que deveria estar necessariamente no polo ativo da demanda através da citação. Na feliz síntese de ARRUDA ALVIM: "Nesse contexto, é preciso lembrar que a citação no CPC/2015 é o 'ato para o qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual' (art. 238), e não apenas a convocação do réu ou do interessado para se defender, como no CPC/1973. Na hipótese do litisconsórcio necessário ativo 2/4 pela natureza da relação jurídica, a palavra citação significa integração da relação jurídica processual em qualquer dos polos desde que haja interesse jurídico para tanto. Mesmo a parcela da doutrina que defende que, por não se poder obrigar ninguém a ir a juízo, não existiria litisconsórcio necessário ativo, concorda que é imprescindível convocar o interessado para integrar o processo, por respeito ao contraditório.
A solução que parece mais adequada é a de permitir que uma só pessoa demande, autorizando a convocação de quem deveria ser litisconsorte ativo necessário para integrar a relação jurídica. Uma vez chamado, pode escolher (a) integrar o polo ativo como poderia ter feito de início; (b) eventualmente integrar o polo passivo, se sua atuação se limitar a defender interesse contrário ao do autor (...), ou ainda (c) permanecer inerte, caso em que não ocupará nenhum dos polos processuais, mas será atingido pela coisa julgada da mesma forma, tendo sido respeitada a garantia constitucional do contraditório, já que foi devidamente oportunizada a sua participação". (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 86).
(Há litisconsórcio ativo necessário? Disponível em: https://cursoonlinenovocpc.jusbrasil.com.br/artigos/461038613/ha-litisconsorcio-necessario-ativo . Acesso em: 22 jun. 2022).
Confira-se, ainda, o seguinte julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça afirmando que o litisconsórcio ativo necessário deve ser admitido apenas em hipóteses excepcionais envolvendo a limitação ao direito constitucional de agir:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TÉRMINO DO CONTRATO. RESCISÃO IMOTIVADA. EXISTÊNCIA DE COLOCADORES. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. AJUIZAMENTO DO DESPEJO. TRINTA DIAS APÓS TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 22/03/2016, recurso especial interposto em 03/07/2017 e atribuído a este gabinete em 23/03/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve irregularidade no polo ativo da ação de despejo, em razão da ausência de todos os locadores, bem como se ocorreu, na hipótese, a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação em discussão, por ausência de notificação extrajudicial nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo contratual. 3. O tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário envolve limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar, devendo-se admiti-lo apenas em situações excepcionais. 4. Na hipótese, não há razão para que se inclua entre essas situações excepcionais para a formação do litisconsórcio ativo necessário o pedido de despejo por encerramento do contrato de locação. 5. É permitido ao locador ajuizar diretamente a ação de despejo, prescindindo da notificação prévia, desde que o ajuizamento ocorra nos 30 (trinta) dias seguintes ao termo final do contrato. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.737.476/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)
Ora, no caso concreto, não me parece que a recusa ao litisconsórcio ativo necessário prejudique o direito constitucional de agir e o acesso à Justiça, tendo em vista que a não participação da União, DNIT e ANTT no feito não impede que a FTL exercite plenamente o direito de ação em defesa de seus direitos.
Além 3/4 disso, os maiores interessados na defesa da existência do litisconsórcio ativo necessário, com vistas a garantir o direito constitucional de agir, seriam os entes federais que manifestaram não ter interesse em intervir no feito. Além disso, o Código de Processo Civil em vigor (CPC/2015) inovou ao estabelecer que a coisa julgada pode beneficiar aqueles que não participarem do processo, dispondo que "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros" (art. 506).
O art. 472 do Código de Processo Civil (CPC/1973) revogado "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros".
A partir disso, conclui-se que, se a sentença vier a ser favorável a FLT, beneficiará a União, DNIT e ANTT. Porém, se a sentença for desfavorável à FTL, nenhum prejuízo recairá sobre os entes federais, que, se assim entenderem, poderão ajuizar ações próprias, ou mesmo intervir no processo da FTL na fase recursal, deslocando a competência para a Justiça Federal.
Perceba-se ainda que a ação de reintegração de posse ajuizada pela FTL discute, como o próprio nome já revela, a posse da área em litígio, e não o direito de propriedade, sendo certo que o possuidor direto pode ajuizar ações em defesa da posse sem a necessidade de participação do titular do domínio.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente